Tribunal: TJSP
Processo: 2085699-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos monitórios rejeitados. Etapa de cumprimento de sentença. Penhora incidente sobre bens que guarnecem a residência do executado. Agravo atacando tópico de decisão que considerou como termo inicial do prazo para impugnação a data em que o executado foi intimado, pelo próprio oficial de justiça, da constrição realizada sobre seus bens. Irresignação improcedente, no que

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos monitórios rejeitados. Etapa de cumprimento de sentença. Penhora incidente sobre bens que guarnecem a residência do executado. Agravo atacando tópico de decisão que considerou como termo inicial do prazo para impugnação a data em que o executado foi intimado, pelo próprio oficial de justiça, da constrição realizada sobre seus bens. Irresignação improcedente, no que merece ser conhecida. Possibilidade de o próprio executado ser intimado, pelo oficial de justiça, da penhora, conforme a previsão do art. 841, §3o, do CPC. Art. 838 do mesmo estatuto, elencando os requisitos do auto de penhora, que não exige alerta ao executado sobre o prazo de que dispõe para eventual impugnação. Sistema certamente tomando por pressuposto o fato de o executado, normalmente, já estar representado nos autos naquela altura do processado. Recurso não merecendo ser conhecido na passagem em que objetiva o reconhecimento da tempestividade da manifestação do executado, porquanto ainda não há decisão de primeiro grau a respeito da questão.

Conheceram em parte do agravo e, nessa parte, negaram provimento ao recurso.